Tribunal: TJSP
Processo: 1034680-34.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD - BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITCMD - BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD.
Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual n.o 10.705/2000 que prevê o valor venal para fins de IPTU como base de cálculo mínima. Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.